Tribunal: TJSP
Processo: 2099372-14.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA, CONTUDO, QUE NÃO MAIS SUBSISTE, EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Tratando-se de prisão decorrente de condenação definitiva e não de prisão preventiva, inviável a concessão do pedido de revogação da prisão preventiva. INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO CONDENATÓRIA

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA, CONTUDO, QUE NÃO MAIS SUBSISTE, EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Tratando-se de prisão decorrente de condenação definitiva e não de prisão preventiva, inviável a concessão do pedido de revogação da prisão preventiva. INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO CONDENATÓRIA - INVIABILIDADE. Insurgência contra decisão proferida por esta C. Câmara Criminal, que, em razão disso, se coloca na posição de autoridade coatora. Inadmissível a utilização do "habeas corpus" para reformar decisão já transitada em julgado. O Habeas corpus não é via adequada para a análise profunda do conjunto probatório. Indeferimento in limine do pedido.